Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DE TEMA JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de isenção do imposto de renda desde a data em que contraída a doença, com o consequente ressarcimento dos valores pagos até a efetiva suspensão da cobrança.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Configura-se inovação recursal a dedução de tese em sede de embargos de declaração que não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau e tampouco devolvida à Instância ad quem, mediante apelação. Precedentes.
4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco dos dispositivos legais e julgados que o embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum, mormente em se considerando que o julgado aplicou tema analisado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (arts. 927, inciso III, e 928, inciso II, do CPC), analisando a questão em toda a sua extensão.
5. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.